Tribunal: TJSP
Processo: 2254518-58.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Conta de Participação
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
SOCIETÁRIO. Cumprimento de sentença. Obrigação de pagar quantia certa. Exceção de pré-executividade com "o propósito de anular a r. Sentença". Tentativa de rediscussão dos termos da condenação. Inadmissibilidade. Coisa julgada. Rejeição mantida. Recurso não provido.